Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600557-30.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
18/08/2025
Número: 0600557-30.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600557-
30.2024.6.16.0199, que acolhendo os embargos de opostos pelos recorrentes, confirmou a decisão
liminar e, com fundamento nos artigos 57-D, §2º, e §3º, da Lei nº 9.504/1997 c/c 487, I, do CPC,
julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de condenar solidariamente Antonio Francisco
Bobrowec, Antonio Francisco Bobrowec ME, Meiryane Paola Andrade De Bastos e Meiryane Paola
Andrade De Bastos ME, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como,
para absolver Eliel Sergio Rogenski, extinguindo o processo com resolução de mérito."
(Representação por propaganda irregular com pedido de tutela de urgência, proposto pela
Coligação Muda São José e Geraldo Gabriel Mendes, em face de Antônio Francisco Bobrowec,
Jornal Espaço Público, Eliel Rogenski, @XVCuritiba e @EspaçoPúblico. A autora alega a
divulgação de propaganda eleitoral irregular, afirmando que os representados veicularam notícias
inverídicas, na rede social Instagram, conteúdo descontextualizado, criminoso e difamatório contra
Geraldo Gabriel Mendes, candidato à chefia do executivo de São José dos Pinhais pela Coligação
Representante. Ainda, ocorreu o impulsionamento de propaganda negativa pelo Representado
"Jornal Impacto". A matéria divulgada em Jornal a qual se refere as publicações é a edição 188 que
anunciou, já em sua capa, que divulgará os conteúdos "dos boletins de ocorrência (B.Os) sobre
Geraldo Mendes, que responde na Justiça por violência sexual e ameaça de morte"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS (RECORRENTE)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS (RECORRENTE)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
ANTONIO FRANCISCO BOBROWEC (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ANTONIO FRANCISCO BOBROWEC (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44684957
18/08/2025
12:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44684957 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 67.977

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600557-30.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO BOBROWEC
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO BOBROWEC
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB/MT18463-O
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRENTE: MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB/MT18463-O
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO E OFENSIVO
EM
REDES
SOCIAIS
E
IMPRESSO.
INFRAÇÃO AO SIGILO JUDICIAL. MULTA

Num. 44684957 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
DO ART. 57-D DA LEI Nº 9.504/97.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recursos eleitorais interpostos por
Meiryane Paola Andrade de Bastos e
Meiryane Paola Andrade de Bastos ME,
bem como por Antônio Francisco Bobrowec
e Antônio Francisco Bobrowec ME, contra
sentença que reconheceu a prática de
propaganda eleitoral irregular por meio da
divulgação de vídeos e matérias impressas
associando o candidato Geraldo Mendes à
prática de crimes graves, com uso de
documentos protegidos por segredo de
justiça e conteúdo descontextualizado. A
sentença aplicou multa no valor de R$
10.000,00 com fundamento no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997. Os recorrentes alegaram
nulidade da decisão por suposto julgamento
extra petita e, no mérito, sustentaram o
exercício regular da liberdade de expressão
e de imprensa, pedindo a reforma da
decisão ou, subsidiariamente, a redução da
multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve nulidade da sentença por
julgamento extra petita em razão da
aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997 sem pedido expresso na
inicial; e (ii) estabelecer se a divulgação de
conteúdo descontextualizado e ofensivo,
ainda que com base em documentos
públicos
ou
já
divulgados,
configura
propaganda eleitoral irregular apta a ensejar
multa nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O magistrado não se limita à capitulação
jurídica indicada pela parte, podendo aplicar
o enquadramento normativo adequado aos
fatos narrados na inicial, em consonância
com o princípio jura novit curia.

Num. 44684957 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
4 - A sentença manteve-se vinculada aos
fatos descritos na inicial, que apontaram a
prática de propaganda eleitoral negativa e
divulgação
de
conteúdo
sabidamente
inverídico, inexistindo inovação no objeto da
condenação.
5 - Não houve violação ao princípio da não
surpresa, pois os recorrentes tiveram ampla
oportunidade de defesa e manifestação
sobre todos os elementos probatórios e
alegações constantes dos autos, afastando
o vício de julgamento extra petita.
6
-
A divulgação de conteúdo descontextualizado e sensacionalista, baseado em boletins de ocorrência
protegidos por segredo de justiça e sem
respaldo em decisão judicial condenatória
ou
ação
penal
em
curso,
configura
propaganda eleitoral irregular.
7 - A utilização de redes sociais e veículos
de imprensa digital para disseminar tais
conteúdos, mesmo sem impulsionamento
formal pago, caracteriza o denominado
"impulsionamento implícito negativo", com
potencial para afetar a isonomia do pleito.
8 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral admite a aplicação da multa
prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997
em casos de divulgação de desinformação
ou
conteúdo
gravemente
descontextualizado, independentemente de
anonimato.
9 - A reiteração da conduta ilícita, mediante
distribuição de material já objeto de
apreensão judicial anterior, evidencia o dolo
e justifica a fixação da multa em patamar
superior ao mínimo legal.
10 - O valor da multa fixado em R$
10.000,00
revela-se
proporcional
à
gravidade e à reiteração da conduta, não
merecendo redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44684957 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
11 - Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1 - A aplicação da multa do art. 57-D da Lei
nº
9.504/1997
prescinde de pedido expresso na inicial quando os fatos
narrados evidenciam propaganda eleitoral
irregular.
2
-
A
divulgação
de
conteúdo
descontextualizado, ofensivo e baseado em
documentos protegidos por segredo de
justiça
configura
propaganda
eleitoral
irregular, sujeitando os responsáveis à
multa prevista na legislação eleitoral.
3 - A reiteração de conduta ilícita e o
descumprimento de ordem judicial anterior
justificam a fixação da multa em valor
superior ao mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV, IX, X e XIV; Lei nº 9.504/1997,
arts. 57-C, 57-D; Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º-C e 9º-H; CPC, arts.
10 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060004711, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 15.05.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44684957 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pela Coligação Muda São José (PL,
UNIÃO, REPUBLICANOS e PRTB) e Geraldo Gabriel Mendes, candidato à chefia do executivo
de São José dos Pinhais, em face de Antônio Francisco Bobrowec, Antônio Francisco Bobrowec
ME (Jornal Espaço Público), Eliel Sergio Rogenski, @XVCuritiba e @EspaçoPúblico, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular, consistente em notícias inverídicas,
descontextualizadas, criminosas e difamatórias contra Geraldo Gabriel Mendes, veiculadas na
rede social Instagram e impulsionadas pelo "Jornal Impacto".
Posteriormente, houve emenda à inicial, com a parte ativa indicando como responsável pela
conta de Instagram @XVCuritiba a PJ Meiryane Paola Andrade Bastos - Fantasia Comunicação e
Eventos (id. 44182257).
Por sentença (id. 44182278), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação, com
imposição de multa no valor de R$10.000,00 contra Antonio Francisco Bobrowec, Antonio
Francisco Bobrowec ME, Meiryane Paola Andrade de Bastos e Meyriane Paola Andrade de
Bastos ME, e absolveu o representado Eliel Sergio Rogenski.
Os representados Antonio, Antonio ME, Meiryane e Meyriane ME opuseram embargos de
declaração (id. 44182286 e 44182289), os quais foram parcialmente acolhidos para aclarar que a
multa foi imposta de forma solidária (id. 44182290).
Inconformados, os representados recorreram:
a) Meiryane Paola Andrade de Bastos e Meiryane Paola Andrade de Bastos Me (id. 44182297),
reiteraram a ausência de propaganda eleitoral irregular, a observância dos limites da liberdade de
expressão e que não houve menção a informação falsa, nem criação de estados mentais.
Requereram a reforma da sentença para afastar a sanção pecuniária.
b) Antônio Francisco Bobrowec e Antônio Francisco Bobrowec Me (id. 44182299), alegando
preliminar de nulidade por julgamento extra petita (ausência de pedido de multa na inicial e
ausência de alegação de impulsionamento negativo ou propaganda anônima), e, no mérito, a
revogação da multa por ausência de subsunção dos fatos aos artigos 57-D ou 57-C da Lei nº
9.504/1997. Defenderam a prevalência da liberdade de imprensa e de expressão e que a
divulgação de fatos verídicos não configura difamação.
Contrarrazões (id. 44182301), sem preliminares, pelo desprovimento.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, apenas para afastar a multa (id. 44440089).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a sentença em embargos de declaração (ID 44182290) foi
publicada no Mural Eletrônico do TRE/PR em 29 de outubro de 2024 e Ambos os recursos

Num. 44684957 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
eleitorais, o de Meiryane Paola Andrade de Bastos e Meiryane Paola Andrade de Bastos ME (ID
44182297) e o de Antônio Francisco Bobrowec e Antônio Francisco Bobrowec ME (ID 44182299)
, foram interpostos em 30 de outubro de 2024.
As contrarrazões foram apresentadas no dia 31 de outubro de 2024 (ID 44182301),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Preliminar
Antônio Francisco Bobrowec e Antônio Francisco Bobrowec ME alegam preliminar de nulidade
em razão de julgamento extra petita. Eles sustentam que a sentença aplicou multa com
fundamento nos artigos 57-D e 57-C da Lei nº 9.504/97, sem que houvesse pedido expresso
nesse sentido na petição inicial. Além disso, argumentam que a inicial não alegou a ocorrência de
"impulsionamento negativo" ou "propaganda anônima", o que, em tese, feriria o princípio do
contraditório e o artigo 492 do Código de Processo Civil.
A defesa alega que, mais do que a ausência de pedido de multa, a sentença se baseou em fatos
(impulsionamento implícito negativo e propaganda anônima) que não foram objeto de debate na
fase de instrução processual.
Dessa forma, consideram que a decisão foi "surpresa" e violou os limites da lide, que são
demarcados pelos fatos imputados na inicial e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Por
isso, solicitam o reconhecimento da nulidade da sentença e o afastamento da sanção pecuniária.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que "acertadamente o r. juízo a quo manteve a
sentença, uma vez que os princípios 'narra mihi factum, dabo tibi jus' e 'jura novit curia', que
regem o princípio da correlação fato-sentença, não está subordinado à classificação jurídica
trazida na inicial, e muito menos vinculada ao seu livre arbítrio no sentido de aplicar ou não a
penalidade prevista na legislação".
Argumentam, ainda, que o Direito Eleitoral permite ao magistrado aplicar as sanções necessárias
para garantir a lisura do pleito e o equilíbrio entre os candidatos, desde que observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo que não haja pedido expresso do autor ou
do Ministério Público nesse sentido.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita, porquanto não se verifica, na
espécie, qualquer transgressão aos limites do pedido ou inovação no objeto da condenação. A
sentença combatida permaneceu adstrita aos fatos narrados na petição inicial, que descreveram
minuciosamente a prática de propaganda eleitoral irregular consistente na divulgação de
conteúdo difamatório e sabidamente inverídico contra o candidato recorrido, inclusive mediante
impulsionamento.
Ainda que a inicial não tenha requerido expressamente a aplicação da multa prevista no art. 57-D
da Lei nº 9.504/97, é sabido que ao magistrado não cabe restringir-se à capitulação jurídica
conferida pela parte, cabendo-lhe, na condição de destinatário da prova e intérprete do direito,

Num. 44684957 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
aplicar o enquadramento normativo pertinente à conduta descrita, conforme autoriza o princípio
jura novit curia.
No campo do direito eleitoral, essa prerrogativa judicial ganha contornos ainda mais evidentes,
dado o relevante interesse público na preservação da normalidade e legitimidade do processo
eleitoral. O julgador, diante da configuração dos fatos que traduzem propaganda negativa
irregular, não está limitado a ordenar tão somente a exclusão do conteúdo, mas pode aplicar as
sanções expressamente previstas em lei para reprimir condutas ilícitas que comprometam o
equilíbrio do pleito. A multa, nesses casos, não se qualifica como providência de ofício, mas como
decorrência natural e legal da caracterização da infração.
Ademais, não se constata violação ao princípio da não surpresa, pois os recorrentes tiveram
plena ciência dos fatos que lhes foram imputados, apresentaram defesa técnica e puderam se
manifestar amplamente sobre todas as alegações, documentos e elementos probatórios
constantes dos autos. A caracterização do impulsionamento e da divulgação de conteúdo
sabidamente inverídico, que fundamentaram a aplicação da multa, foram objeto de ampla
discussão no processo, não havendo que se falar em inovação ou em julgamento surpresa,
vedado pelo art. 10 do CPC.
Por fim, importa reforçar que o juiz não está condicionado ao pedido literal das partes, sobretudo
quando a tutela de interesse público eleitoral está em jogo. A aplicação da multa, portanto, é
medida que decorre diretamente da subsunção dos fatos à norma jurídica adequada, sendo
consequência da procedência do pedido repressivo formulado na inicial, o qual, embora não
tenha quantificado sanção, visava impedir a continuidade e reiteração da prática ilícita.
Inexistente, pois, qualquer vício que macule a sentença por extrapolação dos limites objetivos da
lide, impõe-se o afastamento da preliminar arguida.
Mérito
No mérito, os recorrentes defendem, em síntese, que as publicações impugnadas não configuram
propaganda eleitoral irregular, pautando-se na liberdade de expressão e no direito à crítica
política.
Argumentam que a veiculação de matérias jornalísticas e a crítica a agentes públicos são
inerentes ao debate democrático e que a imprensa tem o papel fundamental de informar a
população sobre os candidatos, permitindo o escrutínio de suas vidas pregressas.
Nesse sentido, alegam que o conteúdo veiculado é verdadeiro, não contendo informações falsas,
difamatórias, caluniosas ou descontextualizadas, e que a menção a boletins de ocorrência,
mesmo sigilosos, já era de conhecimento público por ter sido amplamente divulgada por outros
veículos de comunicação.
Os recorrentes Meiryane Paola Andrade de Bastos e Meiryane Paola Andrade de Bastos ME
afirmam que agiram de boa-fé, sem intenção de expor indevidamente o recorrido, e que
preservaram o nome e dados sigilosos da vítima.
Sustentam que o conteúdo era objetivo e imparcial, com a finalidade de informar, e que não
houve criação artificial de estados mentais no eleitorado. Por sua vez, Antônio Francisco

Num. 44684957 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
Bobrowec e Antônio Francisco Bobrowec ME enfatizam que o fato negativo foi gerado por atos do
próprio candidato e não por ações "criadas" pelos recorrentes.
Ambos os recorrentes argumentam que o conceito de "impulsionamento implícito negativo" é
inexistente no Direito Eleitoral e que a aplicação da multa, com base nos artigos 57-C e 57-D da
Lei nº 9.504/97, seria indevida, visto que não houve propaganda anônima ou impulsionamento
formal pago. Alternativamente, requerem a redução da multa ao patamar mínimo, considerando
que o candidato é uma figura pública e, portanto, naturalmente sujeito a maior exposição e
críticas.
Em suma, os recorrentes buscam a reforma da sentença para afastar a sanção pecuniária
imposta, alegando que suas condutas se enquadram no legítimo exercício da liberdade de
expressão e de imprensa, sem que tenha havido transgressão às normas eleitorais que
justifiquem a condenação.
Os recorridos, em suas contrarrazões, sustentaram que os recorrentes divulgaram nas redes
sociais, especialmente pelo "Jornal Impacto", conteúdo descontextualizado, criminoso e
difamatório contra o candidato recorrido. Argumentaram que houve, sim, impulsionamento da
propaganda negativa, ainda que não formal ou contratado, por meio do uso estratégico de
veículos de comunicação e redes sociais de ampla difusão, caracterizando o que denominaram
de "impulsionamento implícito negativo".
Destacaram que o conteúdo divulgado envolvia documentos sigilosos de natureza criminal e que,
mesmo com a tentativa de omitir o nome da vítima, os elementos divulgados permitiam a
identificação, violando o segredo de justiça e agravando o caráter difamatório da publicação. Os
recorridos ressaltaram que a exclusão do nome da vítima não descaracteriza a violação de
direitos, citando jurisprudência que reconhece a proteção conferida pelo artigo 234-B do Código
Penal à integridade do processo criminal como um todo, independentemente da parte envolvida.
Quanto à alegação de inexistência de impulsionamento e de propaganda anônima, os recorridos
afirmaram que o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 não se restringe ao impulsionamento formal e que o
alcance massivo nas redes sociais, sobretudo por meio de veículos de imprensa digital, pode
gerar o mesmo efeito deletério à isonomia do pleito. Argumentaram também que o art. 57-D da
mesma lei não exige anonimato absoluto para incidir a penalidade, bastando que a manifestação
promova ataques ou agressões a candidatos de forma a desequilibrar a disputa eleitoral.
Por fim, defenderam que a multa aplicada foi corretamente fixada de forma solidária entre os
recorrentes, diante da atuação conjunta e coordenada para a prática ilícita. A responsabilidade
solidária foi justificada pelo compartilhamento de propósito e pelo comportamento unificado na
divulgação do conteúdo prejudicial ao candidato recorrido.
Na petição inicial, os representantes narraram que os recorrentes divulgaram, por meio dos perfis
de Instagram @espacopublico.oficial e @xvcuritiba, conteúdos que associavam o candidato
Geraldo Mendes à prática de crimes graves, como tentativa de estupro e ameaça de morte contra
a ex-esposa. As publicações replicavam informações extraídas de boletins de ocorrência e
documentos judiciais protegidos por sigilo, veiculando trechos de acusações criminais de forma
descontextualizada e sensacionalista.

Num. 44684957 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
O foco das peças impugnadas recaiu sobre dois vídeos divulgados no Instagram, nos quais o
jornalista Antônio Bobrowec, proprietário do Jornal Espaço Público, relatava os supostos crimes
imputados ao candidato, afirmando ter obtido acesso à documentação que comprovaria os fatos.
Nas gravações, o recorrente denunciava ainda que sua equipe teria sido agredida enquanto
distribuía o material impresso com o mesmo conteúdo, imputando ao candidato a intenção de
"calar a imprensa".
Além dos vídeos, a inicial destacou que a edição nº 188 do Jornal Espaço Público trazia, já na
capa, a promessa de divulgar os boletins de ocorrência envolvendo o candidato, o que também
foi reproduzido nas redes sociais dos representados. Segundo os representantes, o teor das
publicações foi divulgado com o claro intuito de criar estados mentais negativos no eleitorado e de
macular a imagem pública do candidato, mediante a disseminação de informações sigilosas e de
conteúdo difamatório, violando a legislação eleitoral.
A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 9º-C, proíbe expressamente o uso de conteúdo
fabricado ou manipulado, bem como de informações descontextualizadas, com potencial para
causar dano ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
O art. 9º-H do mesmo diploma dispõe que a remoção de conteúdos que violem o disposto no
caput do art. 9º e no caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art.
57-D da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação.
Conforme entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral, a multa prevista no art. 57-D
da Lei das Eleições pode ser aplicada, independentemente do anonimato, para casos de
desinformação ou grave descontextutalização, inclusive como forma de proteger a honra e a
imagem dos candidatos.
“Eleições 2024. [...] Propaganda eleitoral irregular na internet. Divulgação de conteúdo
sabidamente falso. Aplicação de multa prevista no art. 57–D da Lei n. 9.504/1997. Possibilidade.
[...] A questão em discussão consiste em definir se a multa prevista no art. 57–D, § 2º, da Lei n.
9.504/1997 pode ser aplicada, independentemente do anonimato, em casos de veiculação de
desinformação na internet. [...] A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada
para disseminação de informações falsas que comprometam a integridade do processo eleitoral.
Precedente. Este Tribunal Superior firmou orientação de que a multa prevista no art. 57–D da Lei
n. 9.504/1997 não se limita aos casos de anonimato, sendo aplicável também às situações em
que há divulgação de conteúdo sabidamente falso por agente identificado. Precedente. A
interpretação conferida pelo TSE ao dispositivo legal busca garantir a eficácia do bem jurídico
tutelado, protegendo a honra e a imagem dos candidatos e assegurando a lisura do pleito. [...].”
[Ac. de 15/5/2025 no AgR-REspEl n. 060004711, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.]
No caso concreto, as provas demonstram que os recorrentes divulgaram dois vídeos nos perfis
@espacopublico.oficial e @xvcuritiba, assim como matéria jornalística impressa, imputando ao
candidato recorrido crimes graves, a partir de documentos sob segredo de justiça.
As gravações apresentam narrativa sensacionalista, sem respaldo em decisão judicial
condenatória ou mesmo em ação penal em curso. Ainda que documentos oficiais (boletim de
ocorrência) tenham sido mencionados, foram utilizados de forma parcial e descontextualizada,

Num. 44684957 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
criando um ambiente de desinformação.
Em um dos vídeos, o recorrente Antônio Bobrowec declara:
"Em um recente episódio envolvendo a candidatura à prefeitura de São José dos Pinhais, o
jornal Espaço Público trouxe à tona graves denúncias contra o deputado federal Geraldo
Mendes (UNIÃO), que está em plena campanha eleitoral"
Complementa-se ainda que a legenda da publicação reforçava o viés acusatório ao afirmar:
"Uma notícia que foi divulgada em vários veículos de comunicação de renome nacional que um
dos candidatos a prefeito de São José dos Pinhais Geraldo Mendes é acusado de tentativa de
estupro da esposa quando estavam separados. Nossa equipe de reportagem teve acesso à
documentação e averiguamos que realmente o fato é grave. Enquanto nossa equipe distribuía
esse material no município, a nossa equipe foi agredida [...] O que o candidato Geraldo Mendes
queria é calar a imprensa. E o jornal mostra simplesmente a verdade. Que você pode conferir os
boletins de ocorrência realmente existem [...] Segundo Bobrowec, sua equipe teve acesso a
documentos que confirmam a veracidade das denúncias, que incluem episódios de violência
doméstica registrados em diferentes momentos.
Embora o nome da vítima não tenha sido mencionado, os elementos descritos, associados ao
contexto local e à notoriedade do candidato, permitiram a plena identificação dos envolvidos.
Além disso, os conteúdos foram divulgados mesmo após decisão judicial anterior que determinara
a apreensão do material impresso por violação de segredo de justiça, evidenciando a intenção
deliberada de propagar o conteúdo vedado também por meios digitais.
Essa atuação demonstra clara descontextualização, pois omitiu-se que os boletins de ocorrência
não resultaram em condenação ou sequer em ação penal em curso, sendo utilizados como
fundamento exclusivo para ataques diretos à honra do candidato. A estratégia dos recorrentes
ampliou o potencial lesivo das publicações ao associar indevidamente documentos sigilosos a
uma verdade incontestável, o que jamais foi verificado por decisão judicial competente.
Portanto, mesmo que os fatos (a existência dos boletins de ocorrência) possam ter alguma
veracidade, a forma como foram veiculados, com expressões descontextualizadas e acusatórias,
extrapolou os limites da liberdade de expressão e configurou propaganda eleitoral negativa ilícita,
visando criar estados mentais no eleitorado e prejudicar a imagem do candidato.
Diante desse panorama, restando plenamente caracterizada a propaganda eleitoral irregular,
consistente na divulgação de conteúdo descontextualizado, ofensivo e desprovido de respaldo
probatório mínimo, impõe-se a manutenção da condenação imposta aos recorrentes, nos termos
do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e dos arts. 9º-C e 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em relação ao valor da multa, o pedido de redução formulado pelos recorrentes não merece
acolhimento. A sentença de primeiro grau fixou a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
que corresponde ao dobro do mínimo legal previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que
estabelece uma faixa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.
A fixação da multa nesse patamar intermediário mostra-se proporcional e adequada à gravidade

Num. 44684957 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
da conduta praticada. Mais relevante, ainda, é a circunstância de que os representados agiram
com pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta.
A sentença explicitamente registra que "o representado confessa que estava distribuindo os
mesmos jornais (e que sua equipe teria sido agredida no momento da distribuição) que a justiça
da 8ª Zona Eleitoral mandou apreender na Representação n.º 0600510-47.2024.6.16.0008". A
decisão liminar naquela representação já havia determinado a busca e apreensão do material
impugnado e a suspensão de sua produção e distribuição sob pena de multa. Essa reiteração da
conduta ilícita, agora por meio virtual, em flagrante descumprimento de ordem judicial anterior,
demonstra a intenção deliberada de propagar o conteúdo vedado. Tal fato, por si só, justifica uma
sanção mais rigorosa para assegurar a efetividade da jurisdição eleitoral e inibir novas práticas
abusivas.
Diante do exposto, a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e
adequada à conduta ilícita reiterada e ao potencial lesivo da propaganda, devendo ser mantida.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator, o Excelentíssimo
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.
O pedido de vista foi formulado com o objetivo de permitir uma análise mais detida do conteúdo
da propaganda eleitoral impugnada, considerando que, em um exame inicial, a interpretação
inclinava-se à inexistência de irregularidade apta a ensejar a intervenção da Justiça Eleitoral.
Contudo, após reapreciação detida dos elementos constantes dos autos, constata-se que a
solução jurídica mais adequada, sob o prisma da legalidade e da proteção à integridade do
processo eleitoral, é precisamente aquela delineada no voto do eminente Relator.
No que diz respeito ao cerne da questão debatida, antes de tudo, registra-se inexistir qualquer
ilegalidade em se divulgarem informações verídicas relativas a candidatos no processo eleitoral,
posto que compatível com o necessário escrutínio popular acerca daqueles que se submetem à
disputa de mandatos eletivos1. A transparência quanto à vida pregressa de quem pleiteia cargos

Num. 44684957 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
públicos desta natureza é legítima, inclusive como mecanismo de formação crítica da vontade do
eleitorado.
Por outro lado, a liberdade de expressão e o direito à informação, pilares estruturantes do Estado
Democrático de Direito, devem ser exercidos em harmonia com outros direitos fundamentais,
como a honra, a dignidade da pessoa humana e, especialmente no caso dos autos, a presunção
de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Nesse contexto, a divulgação da informação deve restringir-se à exposição objetiva dos fatos,
sem extrapolar para afirmações de culpabilidade que, desprovidas de respaldo probatório
consistente, possam induzir o eleitorado a juízos negativos indevidos acerca de determinado
candidato.
No caso em exame, observou-se que, no exercício da liberdade de informação, os recorrentes
divulgaram fatos sabidamente verídicos em relação ao recorrente, relativos à lavratura de boletins
de ocorrência em desfavor do candidato a prefeito. Todavia, ao atribuírem valor de verdade
incontestável a fatos ainda não submetidos ao devido processo legal, extrapolaram os limites da
mera informação.
Na legenda de uma das publicações constou expressamente (ID 44182173):

O que o candidato Geraldo Mendes queria é calar a imprensa. E o jornal mostra
simplesmente a verdade. Que você pode conferir os boletins de ocorrência
realmente existem [...] Segundo Bobrowec, sua equipe teve acesso a documentos
que confirmam a veracidade das denúncias, que incluem episódios de violência
doméstica registrados em diferentes momentos.

Nota-se que na publicação, ao contrário de apenas se noticiar a existência dos boletins de
ocorrência, diretamente afirmou-se ter acesso a documentos que confirmam a veracidade das
denúncias. Esse tipo de linguagem induz no eleitorado a ideia de que os fatos atribuídos ao
candidato já estavam comprovados, sem que houvesse ação penal, o que é manifestamente
incompatível com o princípio da presunção de inocência.
Sobreleva a gravidade na conduta o fato de terem promovido as divulgações na internet mesmo
após anterior proibição de distribuição do material impresso com o mesmo conteúdo, por conter
dados que tramitavam em segredo de justiça (ID 44182278).
Assim, os recorrentes utilizaram-se de conteúdo manipulado, para difundir fatos
descontextualizados, no objetivo de causar danos ao equilíbrio do pleito e à integridade do
processo eleitoral, em desacordo à Lei n. 9.504/97 e à Resolução TSE n. 23.610/2019.

II – DECISÃO

Num. 44684957 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171615300000043624056
Número do documento: 25081812171615300000043624056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/08/2025 13:09:01
Diante do exposto, acompanho o eminente relator, o Excelentíssimo Desembargador Eleitoral
José Rodrigo Sade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
1- É nesse sentido a firme jurisprudência do TSE (a exemplo do decidido no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral 060149544/AM, Relator Min. Benedito Gonçalves, Relator designado Min. Raul Araujo
Filho, Acórdão de 03/05/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93, data 03/06/2024).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600557-30.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ANTONIO FRANCISCO BOBROWEC, ANTONIO FRANCISCO BOBROWEC - Advogado do(s)
RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRENTES: MEIRYANE PAOLA
ANDRADE
DE
BASTOS,
MEIRYANE
PAOLA
ANDRADE
DE
BASTOS
-
Advogados dos RECORRENTES: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - PR126035, FELIPE
SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463-O, EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A -
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do(a) RECORRIDO: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS
/ PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-
A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator. Declaração de voto do desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.08.2025